Tribunal: TJDFT
Processo: 0736587-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0736587-86.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: POUSADA VILA SAL BOUTIQUE NORONHA LTDA., BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: SILVIA HELENA LEMOS MURICI DESPACHO A recorrente POUSADA VILA SAL BOUTIQUE NORONHA LTDA juntou aos autos comprovante de operação bancária que não se refere ao recolhimento do preparo (ID 76830215). O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 determina que o preparo será feito nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Assim, concedo o prazo de dois dias para que a parte demonstre o pagamento tempestivo do preparo. Intime-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator